Tribunal: TJBA
Processo: 8018618-62.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018618-62.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA RITA SANTIAGO DE JESUS

Advogado(s)
:
WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL COM BIOMETRIA FACIAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRECLUSÃO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS LEGÍTIMOS. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos de consumidora que alegava inexistência de contratação de empréstimo consignado, com descontos em benefício previdenciário, sustentando fraude e requerendo indenização e restituição em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial; (ii) estabelecer se é válida a contratação de empréstimo consignado realizada por meio digital, com base nos elementos probatórios apresentados, e se são devidos os descontos e a indenização pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à produção de provas não é absoluto e se submete às regras processuais, operando-se a preclusão quando a parte, devidamente intimada para especificar provas, permanece inerte.

A ausência de requerimento oportuno de prova pericial impede o reconhecimento de cerceamento de defesa, sobretudo quando o julgamento antecipado encontra respaldo no art. 355, I, do CPC.

A conduta da parte que silencia na fase instrutória e posteriormente alega nulidade configura comportamento contraditório vedado pelo ordenamento jurídico.

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor, mas exigindo-se a demonstração de dano, conduta e nexo causal.

A instituição financeira comprova a regularidade da contratação mediante apresentação de contrato digital com assinatura eletrônica, registros de biometria facial e dados técnicos da operação.

O comprovante de TED evidencia o crédito do valor do empréstimo na conta de titularidade da consumidora, gerando presunção de anuência e de efetivo proveito econômico.

A ausência de impugnação específica e de contraprova mínima pela autora fragiliza a alegação de fraude, não sendo suficiente a negativa genérica.

A inversão do ônus da prova não dispensa a parte autora de apresentar elementos mínimos de verossimilhança de suas alegações.

Demonstrada a regularidade da contratação e a licitude dos descontos, inexiste ato ilícito apto a ensejar declaração de inexistência do débito, repetição do indébito ou indenização por danos morais.

O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8018618-62.2025.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
MARIA RITA SANTIAGO DE JESUS
e como Apelada
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

3/S